Tribunal: STF
Processo: ADPF 635
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Contra decisão monocrática que, entre outras medidas, determinou que o Estado do Rio de Janeiro formulasse proposta de adequação do plano (eDOC 842), opõe o Estado embargos de declaração (eDOC 853), no qual alega que não há consenso sobre as propostas constantes da alínea “a” e “c” do pedido feito pelo Partido requerente (eDOC 819).



    Além disso, contesta a afirmação constante da Nota Técnica elaborada pela Presidência do Tribunal (eDOC 849), porque, segundo alega, não houve determinação desta Corte para que a perícia tenha autonomia ou mesmo para que as sugestões de incorporação fossem efetivamente incorporadas. 



    Requer que o saneamento dessas obscuridades.



    É, em síntese, o relatório.



    O objetivo da reunião designada para o dia 07.12.2023 é, efetivamente, o de permitir que o Estado assuma compromissos significativos, em linha com que o recomendou o Conselho Nacional de Justiça e com que o requerem as diversas entidades que participam da presente arguição.



    Nesse sentido, assiste razão ao Estado do Rio de Janeiro quando afirma que não há ainda consenso absoluto acerca do compromisso políticos explicitado pela alta gestão do Estado. Poderá o Estado fazê-lo na reunião designada pelo NUSOL e NUPEC do Supremo Tribunal Federal ainda a ser realizada ou, caso o compromisso não se mostre possível, competirá ao Plenário examinar a sugestão quando do julgamento de mérito desta arguição.



    No mesmo sentido, está o compromisso de fixação de uma meta. Embora tenha o Estado manifestado concordância com a estipulação de uma, efetivamente ainda não há um valor estabelecido. Na reunião a ser realizada no dia 07.12.2023 haverá a possibilidade de o Estado assumir um compromisso que permita a este Tribunal e a sociedade civil em geral acompanhar a execução do plano. Ainda que o ISP tenha dito que a meta de 70% não era factível, certamente haverá espaço para que o Estado possa esclarecer a afirmação e para que possa indicar uma meta que seja significativa. Caso não se chegue a um valor consensual, certamente caberá a este Tribunal apreciar o tema quando do julgamento de mérito.



    Finalmente, no que tange à autonomia dos institutos de perícia, caberá também ao Plenário, no julgamento de mérito, definir o alcance do conteúdo da obrigação legal (art. art. 2º da Lei 12.030/2009) à luz da aparente vinculação que as perícias técnicas mantêm com a estrutura da polícia civil (nos termos da Lei 14.735/2023). 



    Considerando ser nítida a posição do Estado de que a sua atual estrutura está adequada ao ordenamento jurídico, – e sem prejuízo de que assuma, caso queira, compromisso sobre o tema –, apenas o Plenário poderá decidir, a tempo e modo, sobre o pedido constante da alínea “n” do eDOC 819. 



    A decisão embargada, no ponto, limitou-se a reconhecer que, caso mantida a posição do Estado, o tema demandará apreciação colegiada.



    Com essas razões, acolho os embargos apenas para integrar a decisão anterior com os esclarecimento indicados na presente decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente